Tribunal: STF
Processo: ARE 1510209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão de declaração de nulidade de processo administrativo instaurado pelo do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM) para apuração de adulteração de bombas de combustível - LEGITIMIDADE PASSIVA - Instituto responsável por investigar fraude metrológica em bombas de combustível - NULIDADE - Inocorrência - Portaria IPEM nº 07/2021, vigente à época da fiscalização, que não prevê a intimação prévia do particular para participar da perícia - Comprovação de fraude metrológica que dar-se-á por meio de laudo, a ser elaborado a partir da realização de ensaios em laboratório, quando não for possível a caracterização da fraude metrológica no ato da fiscalização - Impetrante notificada para apresentar defesa, tendo, inclusive, apresentado quesitos ao Departamento de Metrologia Legal e Fiscalização (DMLF), os quais foram respondidos - Ausência de demonstração de cerceamento de contraditório e ampla defesa - Direito líquido e certo não violado - Sentença reformada - Reexame necessário e recurso voluntário providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II e LV; 25; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Tem-se dos autos que em 12/05/2021 a impetrante teve lavrado contra si o Auto de Apreensão nº 385470 (fl. 43), oportunidade em que combustíveis líquidos foram apreendidos das bombas medidoras e submetidos à perícia técnica quanto aos seus componentes, a qual atestou a evidências físicas de fraude metrológica.



    Diante das conclusões do laudo técnico DMLF nº 041/2-12-15/2021, a impetrante foi notificada para apresentar recurso (fl. 44).



    (...)



    No entanto, o IPEM-SP é entidade autárquica dotada de autonomia administrativa, conforme lhe foi atribuído pela Lei Estadual nº 9.286/1995, possuindo, assim, autonomia para sua organização interna.



    Nesse sentido, o IPEM editou a Portaria do Superintendente nº 07, de 29/01/2021 (Portaria IPEM nº 07/2021), destinada a disciplinar as atividades do órgão após a constatação de fraude metrológica.



    Importante destacar que, à época da fiscalização discutida nos autos, a Portaria IPEM nº 07/2021 já estava em vigor, pois foi publicada no Diário Oficial do Estado em 09/02/2021 (fl. 42).



    No normativo, tem-se que a comprovação de fraude metrológica dar-se-á por meio de laudo, a ser elaborado a partir da realização de ensaios em laboratório, quando não for possível a caracterização da fraude metrológica no ato da fiscalização (artigo 1º, § 2º, fl. 41).



    Logo, não há, em referida Portaria, o dever de a autarquia previamente cientificar a empresa para participar do procedimento de perícia.



    Pelo contrário, no artigo 3º da Portaria IPEM nº 07/2021 determinou-se que a Superintendência do IPEM, ao tomar ciência da constatação da fraude metrológica, por meio do documento hábil (laudo), notificará a pessoa jurídica, nos termos do artigo 34, da Lei Estadual nº 10.177/1998, para em quinze dias úteis a contar da data da ciência da notificação apresentar eventual contestação, obrigação esta que foi cumprida pela autoridade impetrada, conforme documento de fl. 44.



    Ademais, a disposição da Portaria IPEM nº 07/2021 não está em desacordo com os ditames da Lei Estadual nº 10.177/1998, norma que regulamenta os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de São Paulo, que não tenham disciplina legal específica, ressalte-se.



    (...)



    Assim, diante da autonomia administrativa do IPEMe do conteúdo da Portaria IPEM nº 07/2021, inexiste, a partir da sua vigência, direito líquido e certo à intimação prévia para participação da elaboração do laudo pericial.



    No mais, note-se que não há no conjunto probatório juntado aos autos elemento balizador da convicção do juízo diante do rito especial da ação mandamental demonstração de efetivo prejuízo ao contraditório e ampla defesa do impetrante.



    Até mesmo, o documento de fls. 245/262 comprova que o Departamento de Metrologia Legal e Fiscalização (DMLF) respondeu aos quesitos propostos pela impetrante."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente